Tribunal: TJPA
Processo: 0801857-97.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801857-97.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA CILENE SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVAMENTE A REITERAÇÃO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA ADI Nº 5.090/DF. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE QUANTO A FORMA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0801857-97.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 16921251)

EMBARGADA: MARIA CILENE SILVA ROCHA

ADVOGADOS: ELIENE HELENA DE MORAIS (OAB/PA 15.198-B)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação confirmando a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O embargante, em síntese, alegou que o acórdão não apreciou o pedido de sobrestamento deste processo em razão do julgamento da ADI 5.090/DF. Assim como, sustentou não haver clareza nos termos do acordão quanto a forma de pagamento.

Requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO PARA SUSPENDER O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA ADI Nº 5.090/DF. PRETENSÃO NOVAMENTE REJEITADA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pedido de sobrestamento rejeitado na fase de conhecimento não tendo o apelante trazido nenhum fato novo a ensejar alteração do quanto decidido, razão pela qual novamente rejeita-se o pleito.

2.

A controvérsia reside na possibilidade alterar, em sede de cumprimento de sentença, índice de correção (IPCA-E) fixado no acórdão que encerrou a fase de conhecimento e, portanto transitado em julgado, com objetivo de ver aplicado índice mais favorável ao devedor (TR).

3.

Não é possível alterar o índice de correção monetária estabelecido no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, sob pena de empreender verdadeira violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

4.

Portanto, não havendo informação acerca de eventual desconstituição da coisa julgada, deve prevalecer na fase de cumprimento de sentença o índice fixado no título judicial (IPCA-E) para fins de correção monetária do débito.

5.

No que diz respeito a sistemática de efetivação do pagamento, cumpre rememorar que no caso presente enquanto esteve válida a contratação não houve abertura de conta vinculada para recolhimento do FGTS por parte do Município de Parauapebas, que pretende fazê-lo agora, sob a justificativa de cumprir literalmente o disposto no art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, cujo objetivo nada velado é obter por via obliqua a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção do débito, o que evidentemente não pode ser acolhido em respeito da coisa julgada.

6.

Além disso, a pretensão do apelante, no sentido cumprir o comando judicial mediante a realização de depósitos junto à Caixa Econômica Federal, em conta vinculada, formalizados por guias de recolhimento do FGTS (GFIP), representa verdadeira inovação processual, visto que tal argumento jamais fora acolhido pela sentença ou pelo acórdão desta Corte (fase de conhecimento), tampouco constou expressamente no julgamento paradigmático realizado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC (Tema 731) ou ainda no
PUIL 1.204/PR
.

7.

Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que à municipalidade fora imposta uma obrigação de pagar valores (e não de fazer) cujo adimplemento em última análise segue a sistemática prevista no art. 100 da CF.

8.

Recurso conhecido e desprovido.”

Diversamente do que alegou o embargante houve expresso enfrentamento e rejeição da reiteração do pedido de sobrestamento. Recomenda-se a leitura da seguinte passagem do aresto embargado:

“1 PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 5090/DF:

Observo se tratar de alegação já rejeitada na fase de conhecimento pelo v. acórdão (ID 6695844) não tendo o apelante trazido nenhum fato novo a ensejar alteração do quanto decidido, razão pela qual rejeito o pedido de sobrestamento.
”

Não logra melhor sorte a alegação de ausência de
clareza quanto a forma de pagamento da obrigação. Novamente deverá ser observado o acórdão hostilizado:

“
No que diz respeito a sistemática de efetivação do pagamento, cumpre rememorar que no caso presente enquanto esteve válida a contratação não houve abertura de conta vinculada para recolhimento do FGTS por parte do Município de Parauapebas, que pretende fazê-lo agora, sob a justificativa de cumprir literalmente o disposto no art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90, cujo objetivo nada velado é obter por via obliqua a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção do débito, o que evidentemente não pode ser acolhido em respeito da coisa julgada.

Além disso, a pretensão do apelante, no sentido cumprir o comando judicial mediante a realização de depósitos junto à Caixa Econômica Federal, em conta vinculada, formalizados por guias de recolhimento do FGTS (GFIP), representa verdadeira inovação processual, visto que tal argumento jamais fora acolhido pela sentença ou pelo acórdão desta Corte (fase de conhecimento), tampouco constou expressamente no julgamento paradigmático realizado pelo STJ no REsp 1.614.874/SC (Tema 731) ou ainda no
PUIL 1.204/PR
.

Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que à municipalidade fora imposta uma obrigação de pagar valores (e não de fazer) cujo adimplemento em última análise segue a sistemática prevista no art. 100 da CF.”

Destarte, ao fim e ao cabo não se observa no acórdão vergastado qualquer omissão ou obscuridade passível de correção.

Eventual inconformismo do embargante deverá ser veiculado em recurso próprio dirigido às Cortes de Uniformização e não pela estreita via dos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024